Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-60.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007034-60.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES
PACIENTE: JOSE CICERO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos etc.
A liminar foi apreciada em plantão judiciário (id 124678173).
Assim, solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador PAULO DA CUNHA